Tribunal: TJDFT
Processo: 0743573-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701159-81.2018.8.07.0018) proposto por FRANCISCO JOSE AMARAL (agravado/exequente), que rejeitou a alegação de excesso de execução, nos seguintes termos (ID 105762379 dos autos de origem): (...) Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em:https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, uma vez que o Exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. Dessa forma, não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Fato é que, como bem pontuou o Exequente, os valores tributados realmente atingiram esses percentuais mais elevados. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os valores de ID 138525108. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção às observações da decisão de ID 138694018. Após, expeçam-se requisitórios. (...) Em suas razões recursais (ID 42467471), o agravante alega que impõe-se a reforma da decisão agravada quanto à afirmação de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5%. Defende que “a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto. ” (ID 42467471 - Pág. 4) Aduz que a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Assevera que incumbe ao exequente demonstrar qual a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período, ônus do qual o exequente não se desincumbiu. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor (RPV), está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção às observações da decisão de ID 138694018. Após, expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. (...) Assim, condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.